Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721778-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF – Ilegitimidade Ativa – Probabilidade de Provimento do Recurso – Demonstrada – Efeito Suspensivo – Deferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, com a finalidade de reformar decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da submissão aos Temas 1169 e 1170 do Superior Tribunal de Justiça, a ilegitimidade das partes, a limitação temporal do título, a necessidade de atualização monetária do débito pela TR, além da necessidade de condenação da parte agravada em honorários de sucumbência. Diante do risco do pagamento indevido de verbas, pede a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, com vistas a obter o crédito reconhecido na Ação Coletiva no 32159/97. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF com o propósito de obter o benefício alimentação suspenso pelo Distrito Federal, por meio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas indevidamente suprimidas. Na espécie, o Juízo de origem afastou a alegação de ilegitimidade ativa da exequente ao fundamento de que “é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado”. Com efeito, esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no seguinte sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97 BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 3. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (28/4/1997). 4. Somente em julho de 2000, com a publicação do Decreto no 21.396/2000, foi extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 5. À época da propositura da ação, em 30/6/1997, o SINDIRETA não representava os servidores das fundações, mas apenas os pertencentes à Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme expresso no art. 1o e 34 do Estatuto, apresentado por ocasião da propositura da Ação Coletiva no 32.159/1997 (0039026-41.1997.8.07.0001, ID 88769493, págs. 13 e 25). 6. No caso concreto, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da Exequente/Agravada para executar a decisão transitada em julgado na Ação Coletiva no 32.159/1997, pois abarca somente os servidores da Administração direta do Distrito Federal e se refere apenas ao período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, quando a parte Agravada era do quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica. 7. Agravo de Instrumento conhecido. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida de ofício.” (Acórdão 1706062, 07031844820238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em caso análogo esta Turma entendeu pela ilegitimidade ativa do exequente em razão de a parte, à época, estar vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, a qual, naquele momento, não era representada pelo SINDIRETA/DF. Demais, não resta demonstrada nos autos a data da filiação da parte ao Sindicato. Resta, portanto, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Demais, há risco de dano pela possibilidade de realização indevida de pagamentos. Presentes os requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, merece acolhimento o pedido de concessão do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator